Tribunal: STF
Processo: HC 248721
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Rubens do Amaral Lincoln, advogado, em 11.11.2024, em benefício de Fernando Lincoln de Godoy Moroni, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 24.10.2024 a 30.10.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 947.001/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2, Consta dos autos ter sido o paciente condenado, pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Limeira/SP, às penas de um ano, dez meses e cinco dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e pagamento de vinte e três dias-multa pela prática dos delitos previstos “nos artigos 331 do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva; artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal e artigo 311 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso material de crimes” (desacato, dano qualificado e direção perigosa). Também foi condenado à pena de advertência por infringência ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal) (e-doc. 14).



     



    3. Interposta a Apelação Criminal n. 1503534-87.2020.8.26.0320, a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a pena de multa em relação aos crimes de desacato, com a seguinte ementa:



    “1-) Apelação criminal. Desacato, dano qualificado, direção perigosa e porte de entorpecente. Parcial provimento do recurso defensivo para afastar a pena de multa quanto aos delitos de desacato. 



    2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório. 



    3-) A pena foi dosada de maneira proporcional e razoável, sendo necessário apenas o afastamento da multa com relação ao desacato (art. 331, CP), porque não cominada no preceito secundário do tipo penal. Na primeira fase, as penas-base ficaram no mínimo legal, pelas circunstâncias judiciais favoráveis, ou seja, em seis (6) meses de detenção (para cada delito de desacato); seis (6) meses de detenção e dez (10) dias-multa (dano qualificado); e seis (6) meses de detenção (direção perigosa). Na segunda fase, pela reincidência, houve acréscimo de 1/6, tendo se: em sete (7) meses de detenção (para cada delito de desacato); sete (7) meses de detenção e onze (11) dias-multa (dano qualificado); e sete (7) meses de detenção (direção perigosa). Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. Reconheceu-se, acertadamente, a continuidade delitiva entre os crimes de desacato, praticados em lugar e tempo próximos, bem como similar método de execução, sendo a pena de um deles aumentada de 1/6, tendo-se oito (8) meses e cinco (5) dias de detenção. Pelo cúmulo material, alcançou-se um (1) ano, dez (10) meses de detenção e cinco (5) dias de detenção e onze (11) dias-multa. Para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, aplicou-se a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, o que se mostrou razoável, pois, a despeito da reincidência, a quantidade era mínima, duas porções individuais de cocaína).



    4-) O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, pela reincidência e circunstâncias dos delitos. 



    5-) Não se substitui a pena corporal ou se concede o ‘sursis’, pois ausentes os seus pressupostos. 



    6-) Recurso livre. Determinada a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação” (e-doc. 13).



    4. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2167341-80.2024.8.26.0000, julgada improcedente pelo 5º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 12).



    5. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 947.001/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Interposto recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 24.10.2024 a 30.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 947.001/SP. Esta é a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante reitera os argumentos já apresentados na petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 11).



     



    6. Contra esse acórdão tem-se o presente habeas corpus. O impetrante narra que “os Guardas Municipais, ao observarem a postura, comportamento ou suspeita que eventualmente recaísse sobre o paciente, deveria é comunicar o fato a Polícia Militar para a tomada das providências e não por conta própria desempenhar a tarefa que não lhe incumbia: atos de polícia investigativa” (sic, fl. 29, e-doc. 1).



    Argumenta “não se vislumbra(r) sequer a presença de fundada suspeita a ensejar eventual abordagem policial, tampouco situação absolutamente excepcional a legitimar a atuação dos guardas municipais, porquanto não demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção do patrimônio municipal” (fl. 31, e-doc. 1).



    Sustenta que “impõe-se a concessão da ordem para se conceder ao paciente a substituição da pena corporal pela restritivas de direito haja vista não tratar-se de reincidente específico” (fl. 44, e-doc. 1).



    Aduz que “as instâncias inferiores incorreram em bis is idem visto que na primeira e segunda fase valoraram o mesmo processo, o que soa inadmissível” e que “é de se reconhecer a favorabilidade das circunstâncias pessoais do paciente e apenado no mínimo legal, aplicando-se o regime aberto” (sic, fl. 51, e-doc. 1).



    Assinala que, “nessa falta de fundamento concreto para a motivação do regime mais severo que a pena atribuída sugere (que, na verdade, seria o regime aberto, em vista da favorabilidade das circunstâncias pessoais e judiciais do paciente, e pela ausência de elementos concretos na fixação do regime imposto), constata-se a total insustentabilidade da motivação adotada na fixação do regime imposto ao paciente, alicerçado em meras abstrações” (fl. 52, e-doc. 1)



    Anota que “aparenta-se um contrassenso ter sido a pena-base do paciente fixada no patamar mínimo legal, por inexistência de motivos hábeis à sua majoração, e, ao mesmo tempo, ter sido assentado o regime mais gravoso em torno de proposições não cogitadas na primeira fase da dosimetria” (fls. 57-58, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante as razões expostas, requer seja deferido, em favor do ora paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de ‘habeas corpus’: 



    a) Seja o paciente absolvido das imputações em razão da ilegalidade da diligencia operadas por agentes da Guarda Municipal, ou alternativamente, seja suspensa a execução da sua pena até julgamento final desse writ; 



    b) Seja aplicada a conversão da pena corporal em restritivas de direito em vista da ausência da reincidência especifica; 



    c) Alternativamente, que seja assegurado a ele aguarde, em regime aberto, o julgamento do mérito do presente mandamus, medida a ser implementada nos autos da ação penal nº 1503534-87.2020.8.26.0320. 



    Após, vista ao Ministério Público Federal e, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar concedida (acima destacadas), tornando-a definitiva e concedendo-se a ordem definitiva” (fl. 76, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. As alegações do impetrante foram apreciadas antes e em outra ação por este Supremo Tribunal.



    Em 27.9.2024, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 246.569/SP, também impetrado com os mesmos argumentos agora apresentados. Naquela ação, igualmente impetrada contra atos do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça (em decisão monocrática), também se alegava nulidade na prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais e se pleiteava a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.



    8. No presente habeas corpus, o impetrante, em petição análoga, apresenta as mesmas alegações e o mesmo pedido do Habeas Corpus n. 246.569. Instrui esta ação com os mesmos documentos juntados na impetração anterior, insuficientes para a verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    A única alteração no presente caso foi o julgamento colegiado do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 947.001/SP, no qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso ante a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, reafirmando a decisão monocrática proferida em 23.9.2024, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.544-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    10. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora